Tribunal: TJDFT
Processo: 0736049-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736049-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. em face da decisão ID 167704700 (origem) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA, acolheu a preliminar de incompetência arguida pela ré, ora agravada, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE. Em suas razões recursais, a autora agravante sustenta que as partes firmaram em 2021 Contratos de Uso do Sistema de Transmissão – CUSTs, não tendo jamais havido qualquer insurgência no tocante à eleição de foro. Afirma que os contratos também foram firmados tendo por parte o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, cuja sede está em Brasília, que dentre suas atribuições está a contratação de serviços de transmissão de energia elétrica, razão que justifica o foro de eleição em Brasília – DF. Aduz que a desconsideração da relatividade própria da competência territorial contraria o princípio da legalidade, já que não há fundamento legal para caracterizar a abusividade, além de contrariar o art. 63, caput, §§1o e 3o, do CPC, já que o esvaziamento da cláusula contratual relativa ao foro só pode ocorrer em razão da abusividade, havendo, ainda, afronta às súmula 33 do STJ e 335 do STF. Defende que a decisão agravada não traz qualquer elemento que justifique a suposta abusividade contratual, restringindo-se a apontar que o foro eleito não é o de domicílio de qualquer das partes e que a escolha teria sido arbitrária. Argumenta que, inexistindo abusividade no caso, é contrária à lei a mudança da competência relativa de ofício pelo juiz. Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, estando a probabilidade do direito demonstrada nos argumentos recursais expostos, bem como que o perigo de dano se faz presente diante da possibilidade de uma redistribuição equivocada do feito. Requer o provimento do recurso para que seja declarada a competência territorial em Brasília-DF para tramitação do feito. Preparo recolhido (ID 50712474). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora